Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-24.2021.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Embargos que objetivam a indevida discussão de matéria já resolvida - Efeitos meramente infringentes - Descabimento - Inadmissão de embargos de declaração também para o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de contradição - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não preenchidos - Embargos que objetivam a indevida discussão de matéria já resolvida - Efeitos meramente infringentes - Descabimento - Inadmissão de embargos de declaração também para o exclusivo fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.